Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE. EFETIVA IMISSÃO NA POSSE DO AQUIRENTE. ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS DA INCORPORADORA/CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O que define a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é a efetiva imissão na posse do adquirente (Resp. 1.345.331/RS).
2. Logo, ficam ao encargo da construtora/incorporadora as obrigações condominiais anteriores à entrega das chaves de imóvel, pois é somente com a imissão da posse que surge para o adquirente a obrigação de efetuar o pagamento desses encargos.
3. Recurso desprovido.